Tribunal: TJPA
Processo: 0000129-51.2014.8.14.0033
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000129-51.2014.8.14.0033

APELANTE: MUNICIPIO DE MUANA

APELADO: CHEILA SOARES E SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, COM CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL AO PAGAMENTO DO SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO PELA FALTA DE COMPROVAÇÃO DO NÃO RECEBIMENTO DA VERBA LABORATIVA. AFASTADA.
V
Í
NCULO EMPREGAT
Í
CIO COMPROVADO
PELA AGRAVADA. ÔNUS DA PROVA. ENTE MUNICIPAL NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR A QUITAÇÃO DAS VERBAS PLEITEADAS (
ARTIGO 333 DO CPC/73, VIGENTE À ÉPOCA DA SENTENÇA). PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A decisão agravada
manteve inalterada a sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada pela Agravada, condenando o Ente Municipal ao pagamento do salário de dezembro de 2012, a ser apurado em liquidação de sentença.

2. Arguição de ausência de direito pela falta de comprovação do não recebimento da verba laborativa.
Conforme destacado na decisão monocrática, a agravada comprovou o vínculo empregatício e afirmou não ter recebido, tão somente, o salário de dezembro de 2012.

3. Como cediço, torna-se excessivamente difícil à parte comprovar fato negativo, cabendo ao Ente Municipal demonstrar o efetivo pagamento (artigo 333 do CPC/73, vigente à época da sentença). Agravante não se desincumbiu do ônus. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

4. Agravo Interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 15 à 22 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo n.º
0000129-51.2014.8.14.0033
– PJE)
interposto pelo MUNICÍPIO DE MUANÁ contra
CHEILA SOARES E SOARES
, diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto, com fundamento na jurisprudência deste Tribunal e, em observância ao princípio da vedação ao enriquecimento ilícito,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível
, nos termos da fundamentação. (grifo nosso).

Em suas razões, o Ente Municipal reitera o argumento de
ausência de provas quanto ao não recebimento do salário de dezembro de 2012, cujo ônus da prova é do Agravado, bem como, o atual cenário financeiro do Município, o qual se viu prejudicado pela falta de prestação de conta da gestão anterior. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A agravada não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos eletrônicos.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser desconstituída a decisão recorrida, que manteve inalterada a sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada pela Agravada, condenando o Ente Municipal ao pagamento do salário de dezembro de 2012, a ser apurado em liquidação de sentença.

Segundo o Ente Municipal, a Agravada não se desincumbiu do seu ônus probatório quanto ao não recebimento do salário em questão.

O cotejo probatório (contracheques anexados) demonstra que a Agravada é servidora pública municipal efetiva, exercendo a função de Auxiliar de Serviços Gerais desde junho de 2008.

E, conforme destacado na decisão monocrática, a servidora afirma não ter recebido, tão somente, o salário de dezembro de 2012 e, como cediço, torna-se excessivamente difícil à parte comprovar fato negativo, cabendo ao Ente Municipal demonstrar o efetivo pagamento (artigo 333 do CPC/73, vigente à época da sentença), in verbis:

Art. 333. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Parágrafo único.
É nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da prova quando
:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II -
tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito
. (grifo nosso).

O Município de Muaná não comprovou o efetivo pagamento, atribuindo tal impedimento ao ex-Prefeito Municipal, no entanto,
a Administração Pública é regida pelo princípio da impessoalidade, desse modo, os atos administrativos, via de regra, são e devem ser expressão da sua vontade. Nesse sentido ensina a conceituada doutrina de José Afonso da Silva:

(...). O princípio ou regra da impessoalidade da Administração Pública significa que os atos administrativos são imputáveis não ao funcionário que os pratica mas ao órgão ou entidade administrativa em nome do qual age o funcionário. Este é um mero agente da Administração Pública, de sorte que não é ele o autor institucional do ato. Ele é apenas o órgão que formalmente manifesta a vontade estatal. Por conseguinte, o administrado não se confronta com o funcionário x ou y que expediu o ato, mas com a entidade cuja vontade foi manifestada por ele. É que a “primeira regra do estilo administrativo é a objetividade”, que está em estreita relação com a impessoalidade. Logo, as realizações administrativo-governamentais não são do funcionário ou autoridade, mas da entidade pública em nome de quem as produzira. (SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. Malheiros. 2008, p. 667-668).

Deste modo, inexistindo comprovação do adimplemento, ônus que competia ao Agravante, impõe-se a manutenção da decisão agravada, vez que não pode a Administração eximir-se de honrar com obrigação que é de sua inteira responsabilidade.

Em situações análogas, envolvendo o mesmo Ente Municipal, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MUANÁ. PREJUDICIAL DE MÉRITO PRESCRIÇÃO – REJEITADA.
COBRANÇA DE VERBAS LABORATIVAS EM ATRASO REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. VÍNCULO EMPREGATÍCIO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUITAÇÃO DAS VERBAS PLEITEADAS. ART. 373, II, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

(TJPA, processo n.º 0000133-88.2014.8.14.0033 – PJE, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado no Plenário Virtual iniciado em 04/12/2023). (grifo nosso).

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR EFETIVO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE SALÁRIO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO NÃO ISENTO DO PAGAMENTO. IMPESSOALIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ÔNUS DA PROVA. RÉU QUE NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. INCIDÊNCIA DO ART. 373, I E II, DO CPC/2015. DECISÃO EM SINTONIA

COM A JURISPRUDÊNCIA DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Ônus da prova. Razões recursais contrárias ao entendimento dominante acerca da distribuição do ônus da prova. Fato Negativo. Não obstante, via de regra, recaia sobre o autor o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, ao réu incumbe a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Não comprovação pelo agravante do pagamento da verba salarial pleiteada, nos moldes do artigo 373, II, do CPC/15, limitando-se a alegar responsabilidade do gestor anterior
. II – Resta escorreita a decisão recorrida que reconheceu o direito ao recebimento do salário inadimplido, tendo em vista que, aos servidores ocupantes de cargo público, seja de provimento efetivo ou em comissão, tem-se as garantias do art. 39, § 3º, da CF/88. Jurisprudência TJPA. III – Recurso conhecido e improvido.

(TJPA, processo n.º 0000130-36.2014.8.14.0033- PJE, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, julgado no Plenário Virtual iniciado em 29/08/2022). (grifo nosso).

Ante o exposto,
com fundamento na jurisprudência deste Tribunal e, em observância ao princípio da vedação ao enriquecimento ilícito,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
,

nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/04/2024